Tribunal: TJDFT
Processo: 0718909-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718909-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Israel Silva Coutinho Agravada: BRB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Israel Silva Coutinho contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0718898-45.2023.8.07.0001. À sociedade anônima agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 46779977), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator